Tribunal: STF
Processo: AR 2910
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. 



 



     



1.     Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por Luvanor Donizete Borges, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015, para desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma nos autos da Reclamação 44.909/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com trânsito em julgado em 17/12/2021.



2.     O autor relata que, na origem, a Valec ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, processo nº 0011521-30.2012.4.01.3500, em seu desfavor, tendo a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negado, na fase recursal, o regime de precatórios à empresa pública expropriante, bem como aplicado os juros compensatórios a taxa de 12% a.a.



3.     Relata que, irresignada, a expropriante interpôs Recurso Extraordinário, que foi inadmitido pela Corte de origem, o que resultou na interposição do ARE 1.273.875/DF.



4.     A parte autora informa, ainda, que o Recurso Extraordinário com Agravo teve seu seguimento negado pelo relator, Ministro Alexandre de Moraes, devido à ausência de prequestionamento e de apresentação fundamentada da preliminar de repercussão geral, bem como diante da impossibilidade de reexame da matéria fática decidida na origem, no caso, “referente a não sujeição da condenação da Valec ao regime dos precatórios”, decisão que transitou em julgado em 26/08/2020.



5.     Narra que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a expropriante, Valec Engenharia, efetuou o depósito do valor que entendia devido e apresentou impugnação alegando somente excesso de execução. Em sequência, em vez de utilizar dos recursos/meios processuais cabíveis, ajuizou em 25/11/2020, a Reclamação Constitucional registrada sob nº 44.909/GO.



6.     Alega que, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes julgou parcialmente procedente a Reclamação para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamada ao regime constitucional dos precatórios, não conhecendo, pela existência de trânsito em julgado da questão, do pedido de redução dos juros compensatórios de 12% ao ano para 6% ao ano.



7.     Interposto Agravo Regimental, a Turma deu parcial provimento ao recurso interposto, para reconhecer inobservância do devido processo legal, porquanto revelada ausência de citação da parte beneficiária, ora requerente, da decisão impugnada.



8.     Após integração da autoridade reclamada e contestação da parte beneficiária, o Ministro Relator reafirmou os termos da decisão monocrática anterior.



9.     Em Segundo Agravo Regimental, o colegiado negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019.



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem”.



     



10.     Oposto embargos de declaração, não foram conhecidos.



11.     Na inicial destes autos, a autora aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos para o ajuizamento da ação rescisória e que o acórdão rescindendo violou manifestamente as “seguintes normas jurídicas: a) Art. 291, art. 319, V, e art. 321, do CPC/2015; b) Súmula 734 do STF; c) §5º, I, art. 988, do CPC/2015”.



12.     Ao final, requer “o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a r. decisão rescindenda até julgamento do mérito da presente ação”.



13.     É o relatório. Decido.



14.     De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, dispensando-o do depósito prévio de cinco por cento sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC/2015.



15.     O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



16.     A concessão da tutela de urgência, portanto, dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



17.     Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da tutela de urgência (periculum in mora).



18.     No caso dos autos, apesar de, em juízo de cognição sumária, próprio dessa fase processual, a parte autora sustentar a probabilidade de seu direito (fumus boni iuris), a princípio, não logrou demonstrar a presença do requisito do periculum in mora a dar ensejo à concessão da medida excepcional. Explico.



19.     A alegação de que o requisito estaria presente diante da iminência da liberação/levantamento pela expropriante do valor por ela depositado não se justifica, uma vez que a requerida, sendo empresa pública, ostenta presunção de solvabilidade financeira e liquidez (patrimônio suficiente para arcar com a dívida), sendo que tal presunção juris tantum não foi provada em sentido contrário pela requerente.



20.     Dessa maneira, não é possível, no momento, observar qualquer risco efetivo e irreversível que impossibilite o cumprimento da sentença na origem, em caso de sucesso da presente ação.



21.     Em sentido oposto, em caso de concessão da tutela requerida, poder-se-ia imaginar da ocorrência da figura do periculum in mora inverso. Isso porque, havendo o almejado cumprimento imediato da sentença, sem a observância do regime de precatórios, pode ocorrer dificuldades quanto à devolução dos valores e quanto ao restabelecimento do status quo ante. Cabe lembrar o disposto no § 3º do art. 30 do CPC/2015, que estabelece que: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”



22.     Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo de futura reavaliação, diante de eventual alteração da situação fática.



23.     Cite-se o réu, para, querendo, oferecer contestação no prazo legal.



Publique-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator